Tribunal: TJSP
Processo: 2378187-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou acordo e liberou valores bloqueados. A cláusula do acordo prevê que os valores devem permanecer em conta judicial até o cumprimento integral da obrigação. Recurso provido para manter os valores bloqueados em conta judicial até o pagamento

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
Agravo de instrumento contra decisão que homologou acordo e liberou valores bloqueados. A cláusula do acordo prevê que os valores devem permanecer em conta judicial até o cumprimento integral da obrigação. Recurso provido para manter os valores bloqueados em conta judicial até o pagamento total do débito.